Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Processo Civil. Não demonstração de prejuízo quanto ao julgamento de mérito da ação. Coisa julgada. Possibilidade de nova ação se houver fatos supervenientes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recuso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Em suas razões, a recorrente alega que o juiz de origem reconheceu que o objeto da ação deixou de existir, devendo ser aplicada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de perda superveniente de interesse processual a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que a recorrente encaminhou, em 26/12/2024, notificação extrajudicial à instituição financeira com a finalidade de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente/salário, com relação a dois contratos de mútuo, e a devolução das parcelas descontadas indevidamente, com base na Resolução 4.790/2020 do BACEN.
4. Em contestação, o banco demonstrou que, antes mesmo do recebimento da notificação extrajudicial enviada pela consumidora, em 24/12/2024, procedeu ao cancelamento do débito em conta e à interrupção dos descontos.
5. Não obstante a pretensão da recorrente ter sido satisfeita pelo banco, em data pretérita à interposição da ação, houve a análise do mérito pelo juiz de origem e o pedido foi julgado improcedente diante da verificação de que não constava autorização de débito em vigor nem desconto a ser cessado ou interrompido pelo banco (art. 373, CPC, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado).
6. O mérito da controvérsia foi examinado quando se concluiu não assistir razão ao Requerente quanto à pretensão de suspensão dos descontos e da restituição de valores descontados, o que resultou no exame de mérito e na improcedência da ação.
7. A sentença recorrida não merece qualquer reparo, nem mesmo quanto ao pleito recursal que entende que pela ocorrência de prejuízo na hipótese de retomada de desconto pela instituição bancária, com novas cobranças. A conjectura apresentada no recurso se refere fato superveniente que poderá ser contestado a qualquer momento mediante a interposição de nova ação. A coisa julgada impede que uma decisão seja rediscutida em outros processo, mas fatos novos podem justificar a análise de uma nova ação.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.